Tribunal: STF
Processo: HC 196615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Elziovan Matias Moreno Lima em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus.



    Na decisão impugnada, em síntese, adotei os seguintes fundamentos: 



    “Como visto da dosimetria, o paciente é primário, não ostenta quaisquer antecedentes penais e não há elementos que autorizem juízo negativo quanto à sua personalidade. 



    Além disso, como atestam os certificados juntados aos autos (eDOC 4), fora admitido na Ordem do Mérito Brasília, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Povo e ao Governo do Distrito Federal (p. 1), recebera a Medalha Comemorativa ao Bicentenário da Polícia Militar do Distrito Federal, em honra ao mérito pela notável contribuição para o engrandecimento da Corporação (p. 2), recebera a Medalha do Mérito Alvorada, em reconhecimento ao modo relevante com o qual tem contribuído para o progresso do Distrito Federal (p. 3), dentre outras homenagens que comprovam fazer jus à atenuante em análise. 



    Sendo assim, em observância à regra contida no art. 73 do CPM, entendo razoável e proporcional, com base nas circunstâncias aqui reproduzidas, a incidência da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do mesmo diploma à razão de 1/4”. (eDOC 40, p. 13)



    A defesa alega a ocorrência de erro formal, uma vez que consta no dispositivo “ante todo o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4”.



    Requer que sejam os embargos acolhidos determinando a correção e que seja reconhecida a prescrição retroativa ao caso. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao embargante.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, verifico, de fato, a existência de erro formal na decisão embargada. 



    Naquela ocasião, reconheci a incidência da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do mesmo diploma à razão de ¼, e não de agravante, conforme constou na decisão embargada.



    Deve ser declarada, consequentemente, a extinção da punibilidade do paciente em razão da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto de 2 anos.



    O fato foi consumado em 2007, e a denúncia foi recebida em 09/07/2012. Assim, não há dúvidas da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.



    Por isso, acolho os embargos de declaração para reconhecer o erro formal, devendo constar no dispositivo da decisão embargada a expressão: Ante todo o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, à razão de 1/4. 



    De ofício, declaro extinta a punibilidade do paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de estelionato.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente